Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-39.1997.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000336-39.1997.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PELISAO - CPF: 567.991.871-49 (EMBARGANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), CLAUDIO VITALINO - CPF: 705.972.518-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO VITALINO - CPF: 705.972.518-00 (ADVOGADO), ANTONIO RICHART - CPF: 369.216.619-20 (EMBARGADO), Adenir Antonio Scarton (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), Monica Richart Scarton (EMBARGADO), ADIR PELISAO - CPF: 086.134.190-20 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), Frieda Kruger Pelisao (EMBARGADO), ALDA RICHART - CPF: 571.614.101-34 (EMBARGADO), MIGUEL BATISTELLA - CPF: 224.924.969-53 (EMBARGADO), MARGARIDA BATISTELA (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO PELISAO - CPF: 567.991.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIEDA KRUGER PELISAO - CPF: 680.704.039-34 (EMBARGADO), ADENIR ANTONIO SCARTON (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA RICHART SCARTON (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RICHART - CPF: 369.216.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA RICHART - CPF: 571.614.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXTRAÍDOS DE EXECUÇÃO. GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de intervenientes-garantidores para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais decorrentes de execução fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, extinta por satisfação do crédito (art. 924, II, do CPC).

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de vícios integrativos no acórdão embargado, consistentes, segundo o embargante: (i) em omissão e contradição quanto aos efeitos da adjudicação do bem hipotecado sobre a responsabilidade por honorários sucumbenciais; (ii) em omissão acerca da aplicação intertemporal do CPC/1973 e do CPC/2015, especialmente quanto à regra de solidariedade do art. 87, § 2º, do CPC; (iii) em obscuridade na interpretação do art. 779, V, do CPC; e (iv) na necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem função estritamente integrativa e aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, firmando entendimento de que a responsabilidade do garantidor real limita-se ao bem dado em garantia e não se estende automaticamente às verbas sucumbenciais da execução, quando ausente a sua constituição formal como executado e inexistente resistência processual.

A mera constrição ou adjudicação do bem hipotecado não transmuta o garantidor em sujeito passivo da sucumbência, à míngua de conformação processual adequada do polo passivo executivo e de condenação expressa em honorários, prevalecendo, no caso, o princípio da causalidade (art. 85 do CPC).

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quanto à interpretação do art. 779, V, do CPC, pois o julgado explicitou que a exequibilidade do garantidor real é apenas potencial, dependendo de sua efetiva inclusão no polo passivo da execução.

A discussão sobre solidariedade na condenação de honorários (art. 87, § 2º, do CPC) resta prejudicada diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos garantidores, inexistindo, portanto, sujeitos sucumbenciais a serem solidariamente responsabilizados.

O pedido de prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. Evidenciado que os embargos traduzem inconformismo com a ratio decidendi do acórdão, impõe-se a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O garantidor real que não foi constituído executado nem opôs resistência na execução não responde por honorários sucumbenciais dela decorrentes, ainda que o bem dado em garantia tenha sido constrito ou adjudicado.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 85, 87, § 2º, 779, V, 485, VI, e 924, II; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.005.691/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cláudio Vitalino
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, sob o argumento de que o julgado estaria eivado de vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de vícios integrativos a reclamar aclaramento e complementação do julgado, alegando: (i)
omissão e contradição
quanto às consequências jurídico-processuais da satisfação do crédito mediante expropriação/adjudicação de bens hipotecados pertencentes aos garantidores (indicando que o histórico do feito registra carta de adjudicação e extinção por satisfação - art. 924, II, do CPC) e quanto ao reflexo disso sobre a responsabilidade por verbas acessórias, notadamente os honorários sucumbenciais fixados na execução; afirma haver fricção lógica entre reconhecer-se a vinculação real/adjudicação e, ao mesmo tempo, declarar-se ilegitimidade para honorários; (ii)
omissão
acerca do “diálogo intertemporal” CPC/1973↔CPC/2015, invocando a regra de solidariedade dos vencidos do art. 87, §2º, do CPC/2015 e a necessidade de manifestação sobre o impacto dessa disciplina no caso, inclusive compatibilidade com a responsabilidade limitada do garantidor real; (iii)
obscuridade
quanto ao alcance do art. 779, V, do CPC, sustentando que o acórdão reconhece, em tese, a executabilidade do garantidor real, mas não explicita o critério operativo para distinguir “mero garantidor citado” de “garantidor executado” para fins de ônus processuais, especialmente quando há efetiva expropriação do bem.

Por fim, requer, ainda, o enfrentamento de jurisprudência do STJ sobre solidariedade e honorários (menciona o REsp 2.005.691/RS, Info 751), bem como
prequestionamento
explícito de diversos dispositivos (art. 23 do CPC/1973; arts. 85, 87, §2º, 779, V, 924, II, do CPC/2015; art. 275 do CC, entre outros).

Regularmente intimados, os embargados
Adir Pelisão, Frieda Krüger Pelisão, Miguel Batistella e Margarida Batistela
apresentaram
contrarrazões
(id. 334753868), nas quais sustentam, em suma: (i) inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que teria sido claro e exaustivo ao distinguir responsabilidade real limitada ao bem dado em garantia e responsabilidade pessoal por honorários sucumbenciais, exigindo, para essa última, a condição formal de executado e resistência processual; (ii) afirmam que os embargos configuram mero inconformismo e tentativa de re-julgamento da matéria, reputando-os protelatórios; (iii) pedem o não conhecimento ou, no mérito, a rejeição dos embargos, com manutenção integral do acórdão; (iv) requerem condenação do embargante em multa do art. 1.026, §2º, do CPC e em litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC), defendendo inclusive a compatibilidade de cumulação de sanções; e (v) aduzem, ainda, que o acórdão já teria analisado jurisprudência relevante, inclusive do STJ, e que o prequestionamento não exige acolhimento da tese; ao final, mencionam episódio de possível conduta contraditória do advogado do embargante quanto a procuração outorgada pelo embargado Adir Pelisão no mesmo processo, postulando, por isso, providência de comunicação à OAB/MT para apuração, conforme narrado na peça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, no particular âmbito integrativo dos embargos, restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto: (a) à satisfação do crédito por expropriação/adjudicação de bens dos garantidores e os efeitos disso sobre honorários sucumbenciais; (b) ao alegado diálogo intertemporal CPC/1973↔CPC/2015 e à regra de solidariedade do art. 87, §2º, do CPC; (c) à interpretação operativa do art. 779, V, do CPC, para distinguir garantidor “citado” e garantidor “executado” para fins de ônus processuais; e (d) ao pedido de prequestionamento explícito de dispositivos indicados pelo embargante.

Feita essa delimitação, registro, para adequada compreensão do regime jurídico aplicável, a literalidade do art. 1.022 do CPC, que conforma a função estrita dos embargos declaratórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.”

Tal mecanismo processual tem, pois, finalidade integrativa e esclarecedora, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito sob roupagem recursal imprópria, ressalvadas hipóteses excepcionais de erro manifesto ou quando, ao sanar vício, a correção implique alteração consequencial do resultado (efeitos infringentes), o que pressupõe a efetiva ocorrência de um dos vícios tipificados.

No caso concreto, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, coerente e fundamentado, o núcleo decisório que rege a controvérsia: a responsabilidade do garantidor real por verbas sucumbenciais não decorre automaticamente do simples fato de o bem dado em garantia ter sido constrito ou expropriado na execução, mas exige, para a imputação de honorários, a adequada conformação do polo passivo e a incidência do princípio da causalidade no âmbito da sucumbência executiva.

Com efeito, o voto condutor foi explícito ao consignar que, encerrada a execução principal com adjudicação e extinção (art. 924, II, do CPC), o embargante direcionou cumprimento de sentença de honorários exclusivamente contra os intervenientes-garantidores, e que a sentença - cujos fundamentos foram adotados, enfatizou que a execução “não foi proposta contra os intervenientes”, inexistindo resistência processual e inexistindo condenação expressa de honorários contra tais garantidores, razão pela qual reconheceu-se a ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC).

E mais do que isso, o acórdão embargado enfrentou diretamente o argumento relativo ao art. 779, V, do CPC, esclarecendo que o permissivo de execução contra o garantidor real não dispensa a “necessária conformação processual”, desde o início da execução ou mediante pedido executivo que o constitua como devedor/executado, e, na espécie, registrou que os intervenientes “não resistiram a ato algum, limitando-se a suportar a constrição real própria da garantia, vinculada ao débito da cédula, e não a acréscimos decorrentes de sucumbência entre partes que litigaram na execução”.

Esse trecho, por si, afasta as alegações de
obscuridade
e
omissão
quanto ao critério diferenciador entre garantidor citado e garantidor efetivamente executado, pois o voto estabelece vetor objetivo: a exequibilidade “em tese” não equivale à constituição processual “em concreto” para fins de imputação de honorários sucumbenciais; e, ainda, complementa tal raciocínio com a diretriz do art. 85 do CPC - princípio da causalidade, ao afirmar que
“a verba honorária sucumbencial na execução é, por construção legal (art. 85 do CPC) e pela diretriz do princípio da causalidade, encargo da parte vencida ou daquela que deu causa à instauração e ao prosseguimento do processo executório”,
apontando, no caso, que quem deu causa à execução foram os devedores principais Antônio Richart e Adenir Antônio Scarton, inexistindo condenação expressa contra os garantidores.

Percebe-se, portanto, que a inconformidade do embargante não se volta contra um silêncio do acórdão, mas contra a
ratio decidendi
adotada: o julgado recusou a pretensão de “automaticidade” da responsabilidade do garantidor real por honorários sucumbenciais, por reputar que tal automaticidade “não se coaduna com o regime da sucumbência”, nem com a coerência sistêmica entre a natureza da garantia real e o regime de ônus processuais.

A alegação de “fricção lógica” entre adjudicação do bem e ilegitimidade para honorários, assim como posta, é, em rigor, tentativa de substituir o fundamento do julgado por outro que melhor aproveite ao embargante, o que não se compatibiliza com os estreitos contornos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao alegado “diálogo intertemporal” CPC/1973↔CPC/2015 e à incidência do art. 87, §2º, do CPC/2015 (solidariedade dos vencidos na ausência de distribuição expressa), observo que o acórdão embargado delimitou o julgamento pela questão prejudicial antecedente da legitimidade passiva: se os garantidores não são legitimados a figurar como devedores no cumprimento de sentença de honorários extraídos da execução, torna-se logicamente prejudicada a discussão sobre como repartir, entre “vencidos”, a verba honorária, pois falta precisamente o pressuposto de serem tais garantidores sujeitos passivos sucumbenciais.

Essa linha decisória está expressa na tese de julgamento firmada no acórdão embargado, ao assentar que o interveniente-garante/hipotecante não responde por honorários quando não integrou o polo passivo como executado e não opôs resistência, limitando-se sua responsabilidade ao bem dado em garantia e aos limites do pedido executivo, e que, ausente condenação expressa e resistência, prevalece o princípio da causalidade, impondo-se a extinção por ilegitimidade passiva.

Nessa perspectiva, o que o embargante denomina “omissão” revela-se, com a devida vênia, como discordância quanto ao encadeamento lógico escolhido pelo colegiado: o acórdão decidiu que o garantidor não é sujeito sucumbencial no caso concreto, por não ter sido constituído executado e por ausência de condenação expressa/resistência; logo, não haveria como impor-lhe solidariedade por verba sucumbencial.

Não se trata de ponto sobre o qual “deveria” o Tribunal pronunciar-se para solver a controvérsia; trata-se de tese acessória que se encontra implicitamente superada pelo fundamento antecedente (ilegitimidade). E, ainda assim, as contrarrazões destacam que o próprio acórdão embargado examinou dispositivos pertinentes à controvérsia (inclusive os arts. 85, 779, V, 485, VI e 924, II do CPC, além do art. 275 do CC), reputando suficiente para o fim de deliberação e prequestionamento.

No tocante à invocação do REsp 2.005.691/RS (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.09.2022), cumpre pontuar que tal precedente - amplamente divulgado, inclusive pelo próprio STJ, versa sobre a solidariedade na condenação de custas e honorários entre litisconsortes sucumbentes e a aplicação do art. 275 do Código Civil para permitir ao credor exigir a integralidade do débito comum de um ou de alguns devedores, ainda que haja gratuidade para outros. Todavia, a pertinência desse raciocínio pressupõe a existência de sujeitos efetivamente
sucumbentes
no processo em que a verba foi fixada, o que foi precisamente afastado pelo acórdão embargado em relação aos intervenientes-garantidores no cumprimento de sentença de honorários: não se negou, em abstrato, a possibilidade de execução contra garantidor real (art. 779, V, do CPC); negou-se, no caso concreto, a possibilidade de imputar-lhe honorários sucumbenciais de execução em que não foi constituído executado e em que não houve condenação expressa contra si. Assim, não há omissão a ser sanada, mas apenas divergência de enquadramento jurídico.

No mesmo sentido, quanto ao ponto “operativo” do art. 779, V, do CPC, repiso que o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que o permissivo legal autoriza, em tese, execução contra garantidor real, mas exige “necessária conformação processual” para constituí-lo devedor/executado; daí decorre, com clareza, o critério: a sujeição do garantidor aos ônus processuais, notadamente sucumbenciais, reclama sua efetiva constituição processual como executado e a incidência do regime da causalidade. A insistência do embargante em equiparar “citação para remição/atos executivos” à condição de “executado” para fins de honorários é, nessa via estreita, pretensão de revaloração do mérito, não vício de linguagem ou lacuna decisória.

Por fim, quanto ao pedido de
prequestionamento explícito
, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 adotou disciplina expressa no art. 1.025, segundo a qual se consideram incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos invocados, bastando que enfrente a matéria essencial e fundamente a conclusão, como efetivamente ocorreu no acórdão embargado ao decidir a ilegitimidade passiva, a necessidade de conformação processual do polo passivo executivo (art. 779, V) e o regime da causalidade na sucumbência executiva (art. 85), com referência à extinção por ilegitimidade (art. 485, VI) e ao encerramento do feito executivo (art. 924, II).

Em relação ao requerimento dos embargados de aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC) e de litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC), reconheço que as contrarrazões articulam tese de protelação e citam precedente representativo de controvérsia da Corte Especial do STJ sobre a possibilidade de cumulação de sanções quando verificado intuito manifestamente protelatório. Todavia, no caso em julgamento, embora eu conclua pela inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC e identifique nítida pretensão de rediscussão do mérito, também é certo que o embargante formulou pedido de prequestionamento e alinhou argumentação com referência a dispositivos e precedentes, o que, em regra, recomenda cautela na imposição de multa, a qual exige demonstração de caráter manifestamente protelatório, em decisão fundamentada.

Diante do exposto, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantenho integralmente o julgado. Ficam, por consequência, reputados enfrentados, na medida necessária à solução da controvérsia, os dispositivos suscitados pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da legislação processual aplicável.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025